Tribunal: TJSP
Processo: 1046790-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de aluguéis). Embargos a execução opostos pelos fiadores. Arguição de exoneração da fiança após a superação do prazo contratual literal. Descabimento. Fiança prestada mediante assunção de responsabilidade até a efetiva entrega das chaves. Literalidade do pacto que dispensa, inclusive, a perquirição da disciplina legal. Redação,

Ementa:
Locação. Execução fundada em título extrajudicial (crédito decorrente de aluguéis). Embargos a execução opostos pelos fiadores. Arguição de exoneração da fiança após a superação do prazo contratual literal. Descabimento. Fiança prestada mediante assunção de responsabilidade até a efetiva entrega das chaves. Literalidade do pacto que dispensa, inclusive, a perquirição da disciplina legal. Redação, de todo modo, do art. 39 da Lei no 8.245/91, contemporânea à data do contrato (antes, pois, da modificação redacional havida com a Lei no 12.112/2009), que levada ao mesmo resultado, deixando clara a subsistência da responsabilidade até a devolução do imóvel, não apenas durante o prazo determinado inicialmente contratado para a locação. Modificação legislativa de 2009 que teve cunho meramente interpretativo. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 214 do STJ, pois não se cogita de hipótese de aditamento contratual, mas de prorrogação automática da locação, ex vi legis. Garantia subsistente até a entrega das chaves. Sentença de improcedência dos embargos confirmada. Apelação dos fiadores-embargantes desprovida.